Tribunal: STF
Processo: ARE 668393
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
Ementa: agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Assistência à saúde prestada pelo empregador. Incursionamento no contexto fático-probatório carreado aos autos e análise de cláusulas contratuais. súmulas 279 e 454 desta Corte.



    1. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    2. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. Precedentes: RE n. 601.598-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19.5.2011, RE n. 635.617-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 9.5.2011, RE n. 565.462-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 5.12.2011 e ARE n. 642.062-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 2.8.2011.



    3. No caso sub examine, sindicar o vínculo existente entre a beneficiária do plano de saúde e a empresa ora agravante, bem como quais os procedimentos médicos teria direito à cobertura, demandaria efetivamente, o incursionamento no contexto fático-probatório constante dos autos e a análise de cláusulas contratuais, o que não se admite na instância extraordinária, por vedação expressa dos enunciados das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 



    4. In casu, acórdão recorrido assentou: “RECURSO INOMINADO. ASSISTÊNCIA À SAÚDE FORNECIDA PELA PETROBRAS. DESCREDENCIAMENTO DE COOPERATIVA MÉDICA QUE PRESTAVA SERVIÇO DE ANESTESIA. RECUSA DA RECORRENTE EM ASSUMIR O PAGAMENTO INTEGRAL DOS HONORÁRIOS MÉDICOS, ORDENADO LIMINARMENTE, REIVINDICANDO A SUBMISSÃO AO VALOR DA TABELA ESTABELECIDO PARA O SERVIÇO USUFRUÍDO. ENTENDIMENTO DESCABIDO DA RECORRENTE POR MALFERIR NORMAS E PRINCÍPIOS CONSAGRADOS NO CDC, AOS QUAIS TAMBÉM SE SUBMETEM OS CONTRATOS DE SAÚDE, INCLUSIVE OS ORIGINÁRIOS DE VÍNCULOS TRABALHISTAS, CUJA RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE NÃO EXCLUI A RELAÇÃO DE CONSUMO OBSERVADA, AFIRMANDO CONSEQUENTEMENTE, A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA CONHECER E JULGAR A CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PAR EXCLUIR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA ARBITRADA QUANDO DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OFERTADOS NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, POR NÃO TER HAVIDO O INTUITO PROTELATÓRIO, NA MEDIDA EM QUE A RECORRENTE JÁ TINHA CUMPRIDO A DISPOSIÇÃO SENTENCIAL EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, NÃO OBJETIVANDO, ASSIM, COM A APRESENTAÇÃO DOS EMBARGOS, RETARDAR O DESFECHO DA AÇÃO. A competência em razão da matéria é definida em função do pedido e da causa de pedir. Não se postulando direito decorrente de relação de emprego, mas sim proveniente da relação havida entre a beneficiária não-empregada e a empresa instituidora do programa de assistência a saúde, com previsão de contribuição para o custeio, não tem a pretensão deduzida conotação trabalhista, mas sim caráter eminentemente civil, com incidência inequívoca do CDC, por circunstanciar relação de consumo, tendo, portanto, o juizado especial cível escolhido competência para apreciar e julgar a causa, como bem o fez. Sem o intuito manifestamente protelatório da interposição, não se sustenta, quando da rejeição dos embargos declaratórios, a condenação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, primeira parte, do CPC.”



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.